Tribunal: TCU
Processo: 045.164/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.164/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniely Maillard Monteiro (CPF XXX.789.557-XX); Eleonora Celli Carioca Arenare (CPF XXX.370.292-XX); Gilmara da Costa Silva (CPF XXX.038.197-XX); Leonardo Vieira Barbalho (CPF XXX.272.777-XX); Luiz Eduardo da Costa Oliveira (CPF XXX.659.137-XX); Luiza Fernandes Bairral Castanheira (CPF XXX.164.317-XX); Neusa Cavalcante Lima (CPF XXX.015.808-XX); Ronaldo Curato Marques das Neves (CPF XXX.223.367-XX) e Vanderlei de Mello Mosca (CPF XXX.542.587-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.